Tribunal: TJBA
Processo: 8000376-14.2022.8.05.0081
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000376-14.2022.8.05.0081 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ARNALDO LUSTOSA MESSIAS e outros (6) Advogado(s): ADRIANO AMARAL BEDRAN APELADO: ANILDO ERNO WINTER e outros Advogado(s):ALBERT IOMAR DE VASCONCELOS, OSMAR JOSE SERRAGLIO ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROTESTO JUDICIAL INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. INTERESSE PROCESSUAL E LEGITIMIDADE DEMONSTRADOS. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA PARA DETERMINAR O PROCESSAMENTO DO PROTESTO NOS LIMITES DO ART.726/CPC. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame: Trata-se de apelação interposta contra sentença que extinguiu Ação de Protesto Judicial Interruptivo da Prescrição Aquisitiva sem análise do mérito, sob o fundamento de inexistência de relação jurídica entre as partes. II. Questão em discussão: A controvérsia central reside na natureza da relação jurídica necessária entre as partes para a admissibilidade da Ação de Protesto. III. Razões de decidir: O Protesto Judicial, por sua natureza de jurisdição voluntária, tem como finalidade exclusiva formalizar a manifestação de vontade do interessado, visando, no caso, a interrupção da prescrição aquisitiva. Em tal procedimento, não compete ao magistrado adentrar no mérito da pretensão material ou na profundidade da relação jurídica subjacente, mas apenas verificar a presença dos requisitos formais e o interesse processual do requerente. A demonstração mínima do interesse jurídico do apelante sobre o imóvel, evidenciada pela alegação de propriedade e pela discussão administrativa sobre a validade da matrícula (inclusive no âmbito do CNJ), é suficiente para legitimar a propositura do protesto. IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: "Em sede de Protesto Judicial Interruptivo da Prescrição Aquisitiva, procedimento de jurisdição voluntária, a demonstração mínima do interesse jurídico do requerente sobre o imóvel objeto do protesto é suficiente para o regular processamento da ação, sendo descabida a extinção do feito sob o fundamento de ausência de relação jurídica em sentido estrito entre as partes". Dispositivos legais relevantes citados: Arts. 54, 55, 726 e 728 do Código de Processo Civil. Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no AREsp n. 2.666.540/RJ; TJ-MS - AI: 14143316520188120000; TJ-PB - APELAÇÃO CÍVEL: 08006175420228150941; TJ-MG - CC: 10000212539530000; TJ-MT - AC: 10021113620208110040; TJ-BA - AP: 10000212539530000; TJ-BA - AP: 8000381-36.2022.8.05.0081. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da APELAÇÃO CÍVEL nº 8000376-14.2022.8.05.0081, em que figuram como partes recorrente ESPÓLIO DE ROSA LUSTOSA MESSIAS e recorridos ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DA GARGANTA e ANILDO ERNO WINTER. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto do relator. Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA Relator PROCURADOR(A) R-07